Tribunal: STF
Processo: RE 1330301
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, inciso XXXVI; 194, inciso III; 195, § 5º; 201, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Realizada perícia médica, contatou-se quadro de HIV. Concluiu o perito judicial: “O periciado apresenta HIV há longa data, em tratamento estabilizado. Há sucesso no tratamento, com aumento expressivo do CD4 (célula de defesa atacada pelo vírus) e carga viral indetectável (folha 17 item 2). Não há doença oportunista atual. não há incapacidade para realizar suas funções habituais. A diabetes, por si só, não causa incapacidade. O que pode causar são suas eventuais complicações, como a cegueira, ausentes neste caso...Não há doença incapacitante atual.” Pois bem, a análise do quadro do autor acima realizada deixou de levar em conta um ponto fundamental para o deslinde da questão, que é a quantidade de anos de seu afastamento do trabalho. Pelo que consta dos autos, percebeu uma aposentadoria por invalidez por aproximadamente de 17 anos quando da cessação de sua aposentadoria por invalidez. Nesse sentido, embora a falta de manifestação da doença e a ausência de carga viral detectável realmente sejam reveladores da falta de pressupostos para a concessão de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, não podemos ignorar que, após o afastamento do trabalho por quase duas décadas, obrigar o autor a retornar ao mercado aos 56 anos de idade, defasado e em desigualdade de condições com os demais, seria atentar contra os princípios previdenciários que visam ao amparo e à segurança financeira e jurídica do segurado afastado por incapacidade. Lembro ainda que o artigo 101, §1º, I, da Lei 8.213/1991, isenta de reavaliação periódica o beneficiário acima de 55 anos de idade e afastado há mais de 15 anos do trabalho. Daí se vê que o tempo de afastamento é significativo para dar por consolidada sua situação. Ainda nesse sentido, o parágrafo 5º do artigo 43 da Lei 8.213/1991, com redação dada pela Lei 13.847/2019, dispensa expressamente o portador de HIV das reavaliações periódicas da aposentadoria por invalidez. Ora, o dispositivo em questão integrou o ordenamento após a reavaliação que cessou o benefício do autor, porém é importante indicador de como a sociedade pretende respaldar o afastamento, uma vez já consumado, do portador de HIV. Desta feita, correto o posicionamento do Juízo Singular ao determinar o restabelecimento da aposentadoria por invaldiez. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença prolatada."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente